Tribunal: STF
Processo: ADI 666
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-24
Data de publicação: 1993-06-24

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade.
          -  A preliminar de não-conhecimento da presente ação direta
de inconstitucionalidade por não configurar  a resolução atacada  ato
normativo   ja  foi   enfrentada   e   decidida   no   julgamento  do
"referendum" do despacho que deferiu  a medida liminar.
          -  No mérito, afastada a ocorrencia de direito adquirido, e
inexistindo ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de
vencimentos,  a resolução  normativa em  causa terminou  por conceder
aumento  de  vencimentos  sem lei  que  o  autorizasse,  sendo, pois,
incompativel  com o disposto na segunda parte da alinea "b" do inciso
II do artigo 96 da Constituição Federal.
          Ação   que   se   julga    procedente   para   declarar   a
inconstitucionalidade   da  resolução   administrativa   do  Tribunal
Regional  Eleitoral  do  Estado   de  Pernambuco,  tomada  em  sessão
ordinaria  de seu  Plenário, realizada em  12 de  dezembro de 1991, e
que,  ao  julgar  o processo  administrativo  686/91  -  classe XVII,
determinou  o pagamento do reajuste  de 84,32% relativo a variação do
IPC  de marco  de 1990,  extinto  pela Medida  Provisoria n.  154, de
15.03.90, convertida em Lei n. 8.030, de 12.04.90.